Tribunal: TJMT
Processo: 0011102-48.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011102-48.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO RICARDO DE ABREU BORJA - CPF: 030.886.451-45 (APELANTE), VENY FRANCA - CPF: 005.915.641-49 (VÍTIMA), ÂNGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.630.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROSA SOMOKOVITZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANIEL JUNIOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JUNIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.509.601-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. COAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
2.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

3.
COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. AMEAÇAS NÃO DEMONSTRADAS.
4.

ABRANDAMENTO DO REGIME. VEDAÇÃO LEGAL. REINCIDÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2o “C” DO CP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER.

1.
A mera alegação de que o Apelante praticou o delito mediante coação moral irresistível por traficantes de drogas, em razão de dívidas por consumo de entorpecentes, não produzindo qualquer prova nesse sentido - art. 156 do CPP-, não é capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP.

2.
Incabível o reconhecimento atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, alínea "d", do CP)
e sua compensação integral com a agravante da reincidência, quando o agente nega a conduta delitiva, e alega tão somente, ter sofrido coação para praticá-la.

3.

Inviável o reconhecimento da atenuante da coação moral irresistível (
art. 65, III, alínea
"c", 1a parte do CP) e sua compensação integral com a agravante da reincidência, pois, não restou comprovado pela Defesa que o Apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação, da qual, ele poderia ter resistido.

4.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o semiaberto - art. 33, § 2o,
“
c” do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Ricardo de Abreu Borja

foi condenado à pena
de
1 ano e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
,
pela autoria
do crime de
Receptação
(art. 180,
caput,
CP). (Id.
59577566).

Contra a sentença condenatória, a tempo e modo interpôs recurso de
Apelação Criminal
almejando a
absolvição
por ter agido sob
coação moral irresistível
.
Se vencido nessa tese,
requereu o reconhecimento da

atenuante da
confissão espontânea

e sua
compensação
integral com a agravante da
reincidência
, ou, o reconhecimento da
atenuante da
coação moral resistível
e sua
compensação
integral com a agravante da
reincidência
. Pleiteou ainda, o
abrandamento do regime
inicial prisional, prequestionando a matéria (Id. 59577577).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 59577578);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer
(Id. 66252493),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO –
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
– APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL –
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA CAUSA DE EXCLUSÃO DO DOLO DO AGENTE.
PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A
CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DADA A SUA FORMA QUALIFICADA
E NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DE DECIDIR SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021